Tribunal: STF
Processo: MS 36139
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OPORTUNIZADA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. INCLUSÃO DO RECURSO NA PAUTA DA SESSÃO PRESENCIAL DA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1. Diante da inobservância de pedido de julgamento do recurso de agravo em sessão presencial, para a realização de sustentação oral, mostra-se necessário anular o julgamento proferido pela colenda Primeira Turma. 



    2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e e anular o julgamento virtual do agravo interno interposto contra a decisão denegou este Mandado de Segurança. Determinado, ainda, a inclusão do recurso de agravo na pauta da sessão presencial da colenda Primeira Turma.